Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. DIREITO CIVIL. FIANÇA. NECESSIDADE DE CONTRATO ESCRITO. SOLENIDADE AUSENTE. FIANÇA INEXISTENTE. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RESPONSABILIDADE DOS CÔNJUGES. ENCARGOS DA FAMÍLIA OU ADMINISTRAÇÃO DE BENS COMUNS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira ré, a qual se insurge contra r. sentença de 1o grau por meio da qual foi reconhecida a inexistência de dívida de responsabilidade da autora em contrato de empréstimo bancário firmado apenas com o cônjuge da requerente e condenada a ré ao pagamento de indenização decorrente de danos morais presumidos, gerados a partir da inscrição indevida do nome autoral em cadastros de inadimplência.
2. Preliminarmente, o banco réu impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora, sem, contudo, demonstrar a capacidade da requerente em arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, não demonstrada a capacidade financeira de modo a ilidir a presunção relativa insculpida no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar levantada pelo banco réu.
3. No mérito, alega o banco réu ostentar a autora a condição de fiadora em contrato bancário firmado pelo então cônjuge desta. Contudo, a fiança corresponde a acessório do negócio jurídico o qual deve se dar por escrito, sem espaço para interpretações extensivas. Inteligência do art. 819 do Código Civil.
4. Nesse contexto, ausentes a necessária previsão da fiança em contrato e indícios de participação da autora na avença, há de se concluir que a requerente não ostenta a condição apontada pelo banco requerido.
5. Embora a autora fosse casada com o contratante titular, em regime de comunhão parcial de bens, à época do empréstimo bancário descrito nos autos, não há provas acerca da destinação dos recursos provenientes do contrato bancário em favor da administração familiar ou da gestão de bens comuns do casal. Precedente deste Eg. TJDFT.
6. Sem tais destinações caracterizadas, não deve a autora responder pelos débitos contratuais decorrentes da avença em que seu marido aparece na qualidade de exclusivo contratante.
7. Diante da irresponsabilidade da requerente em relação aos mencionados débitos contratuais, mostra-se indevida a inscrição do nome autoral em cadastros de inadimplência motivada pelo empréstimo bancário narrado.
8. Assim, tal inscrição indevida configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral presumido (in re ipsa), desnecessárias provas objetivas da ofensa moral.
9. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional, além de atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.
10. Nos autos, não demonstrados prejuízos suportados pela autora além do dano presumido decorrente da negativação indevida, mostra-se adequada e proporcional o montante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para fins de reparação do dano provocado pelo banco réu.
11. Recurso do banco réu conhecido e desprovido.
12. A parte autora interpôs recurso adesivo regular, no qual pugnou pela concessão de tutela de urgência, para fins de retirada imediata de seu nome dos cadastros de inadimplência, e pela majoração do valor fixado pelo Juízo a quo a título de indenização por danos morais.
13. O pleito liminar guarda igualdade com o formulado no início da tramitação processual, o qual foi indeferido e não fora impugnado na seara recursal. Portanto, operada a preclusão, imperioso o indeferimento do novo pedido de concessão da tutela de urgência. Inteligência dos artigos 507 e 1.000, ambos do Código de Processo Civil.
14. Montante indenizatório fixado na origem adequado e proporcional, pelos mesmos fundamentos expostos à análise da apelação interposta pelo banco réu.
15. Recurso adesivo conhecido e desprovido.
16. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença de origem, em face da ausência de impugnações específicas relativas a tal divisão de ônus.